Tribunal: CARF
Processo: 15504.730795/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a omissão de rendimentos, situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se desincumbindo o sujeito passivo de seus ônus de apresentação de provas em contrário, mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula Vinculante CARF no 11.
ALEGAÇÕES E PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Demonstrada pela autoridade fiscal lançadora a ocorrência de omissão de rendimento recebidos pelo sujeito passivo, ao discordar da autuação, caberia ao contribuinte, no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, para o fim de corroborar seus argumentos, apresentar os argumentos e fatos que entendae capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos, devidamente acompanhados de documentação comprobatória individualizada.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730795/2012-22
ACÓRDÃO
2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURÍCIO LEONARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a
omissão de rendimentos, situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se
desincumbindo o sujeito passivo de seus ônus de apresentação de provas
em contrário, mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula Vinculante CARF no 11.
ALEGAÇÕES E PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Demonstrada pela autoridade fiscal lançadora a ocorrência de omissão de
rendimento recebidos pelo sujeito passivo, ao discordar da autuação,
caberia ao contribuinte, no momento oportuno, qual seja, o da
impugnação, para o fim de corroborar seus argumentos, apresentar os
argumentos e fatos que entendae capazes de alteração dos valores
lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos, devidamente acompanhados
de documentação comprobatória individualizada.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
2
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao
exercício sob fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(relator). Ausente o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-102.885 da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ - DRJ/RJO
(e.fls. 76/80), que julgou improcedente a impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2011, no valor total, consolidado em
16/07/2012, de R$ 28.114,57.
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica. Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da ‘Notificação de
Lançamento” (e.fls. 6/9), em confronto dos valores tributáveis recebidos de pessoa jurídica
declarados pelo contribuinte, com os rendimentos informados pela fonte pagadora Caixa
Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), constatou-se a omissão de rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
63.833,14, oriundos da referida empresa.
O sujeito passivo apresentou inicialmente, junto à Unidade da Administração
Tributária autuante, “Solicitação de Retificação de Lançamento” (SRL), argumentando que os
rendimentos por ele recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, apontados como
omitidos, teriam sido contabilizados em seu Livro-Caixa do período da notificação e com regular
recolhimento do imposto mediante o carnê-leão. A SRL foi indeferida, conforme o documento
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
3
“Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL” de e.fl. 34, onde consta o seguinte
fundamento:
A CEF, pessoa jurídica, informou em DIRF ter pago ao contribuinte, pessoa
jurídica, em 2010, o valor tributável de R$ 63.833,14. O contribuinte alega, via
SRL, ter contabilizado tais rendimentos em livro-caixa e recolhido o carnê-leão. No
entanto, não apresentou elementos que comprovem tal argumento. Não foi
apresentado o documento (contrato, termo de compromisso, prestação de
contas, nota de empenho, recibos) que comprove terem sido esses rendimentos
oriundos de serviços de cartório prestados à CEF. Além disso, rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas devem ser alocados no campo próprio e não em
rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Ciente do indeferimento da SRL, o contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
2/3, onde afirma ser oficial de cartório, assim, sua declaração do IRPF seria apresentada em forma
de Livro-Caixa, e sob alegação de que os valores informados pela CEF já se encontrariam
devidamente lançados em tal livro requer o cancelamento da Notificação, mediante os seguintes
argumentos:
A Declaração de Imposto de renda do Impugnante (O Impugnante Oficial de
Cartório) é apresentada em forma de Livro Caixa, sendo que todos os
lançamentos, inclusive aqueles recebidos por pessoa física são efetuados no
referido Livro e lançados no único campo possível, qual seja o de rendimentos
recebidos de pessoa física.
Entende o Impugnante que os lançamentos recebidos de pessoa jurídica devem
ser decotados daqueles informados no campo de rendimentos de pessoa física,
sendo certo que, in-casu, nada deve ser acrescido ao imposto a pagar.
Objetivando melhor entendimento, faz juntada da Dirf enviada pela empresa
citada, qual seja, Caixa Econômica Federal e cópia de DIRPF Retificadora
2011/2010, pedindo que seja autorizada o envio da retificação ou que a mesma
seja feita de ofício.
Juntamente com a impugnação foram juntados, comprovante emitido pela CEF e
cópia de Declaração do IRPF, não transmitida, que o então impugnante requer seja aceita, para
efeito de retificação de sua declaração original; sendo requerido o cancelamento da Notificação
de Lançamento.
A impugnação foi inicialmente considerada intempestiva Unidade preparadora da
Receita Federal, conforme o Despacho de e.fls. 39/40, entretanto, em sede de retratação,
conforme os despachos de e.fls. 63 e 72, entendeu a mesma Unidade, pela tempestividade, sendo
os autos encaminhados para distribuição às Delegacias de Julgamento.
Submetida a julgamento junto à DRJ/RJO, a impugnação foi considerada
tempestiva de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada improcedente e
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
4
mantido integralmente o crédito tributário lançado. O acórdão exarado (e.fls. 76/80) apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs o recurso voluntário de e.fls. 91/97, suscita, em sede preliminar,
a decadência do direito de lançamento, nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Súmula CARF no 123. Na sequência são
reiterados os argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória, de que seus
rendimentos seriam declarados em Livro-Caixa, em função do exercício da atividade cartorária,
sendo que todos os lançamentos, inclusive aqueles recebidos por pessoa física são efetuados no
referido Livro e lançados no único campo possível, qual seja o de rendimentos recebidos de
pessoa física. Entende assim, que os lançamentos recebidos de pessoa jurídica deveriam ser
decotados daqueles informados no campo de rendimentos de pessoas físicas, nada devendo ser
acrescido ao imposto a pagar, uma vez que estaria sujeito ao pagamento mensal do imposto, a
teor do disposto no art. 21 da Instrução Normativa – IN SRF no 15, de 2001 e, atualmente, art. 53,
inc. III, da IN RFB no 1500, de 2014. Invoca ainda, aplicação das Súmulas CARF nos 25 e 73,
finalizando entender demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação de
Lançamento e requer acolhimento do Recurso Voluntário, para o fim de cancelamento do crédito
tributário. Para perfeita compreensão dos principais argumentos de defesa, peço vênia para
parcial reprodução da peça recursal.
(...)
A Declaração de Imposto de Renda do Recorrente, eis que o mesmo é Titular de
Cartório, está regida pelo disposto no § 4o do artigo 3° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, matriz legal do artigo 45 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), e são tributáveis
pelo imposto sobre a renda na pessoa física dos serventuários, a saber:
(...)
Consoante dispõe o artigo 106, inciso I, do RIR/1999, adiante transcrito, os
emolumentos e custas recebidos por serventuários da Justiça - quer de outra
pessoa física, quer de fontes situadas no exterior - estão sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório do imposto sobre a renda (carnê-leão), constituindo
antecipação do devido por ocasião do ajuste anual:
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
5
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001,
esclareceu que estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório do imposto
(carnê-leão) os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça,
independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto
quando remunerado exclusivamente pelos cofres públicos.
É a literalidade do disposto no inciso III do artigo 21 da referida norma, a conferir:
(...)
A matéria encontra-se disciplinada no art. 53, inciso III, da Instrução Normativa
RFB n° 1500, de 29 de outubro de 2014, que revogou a Instrução Normativa SRF
n° 15, de 2001, mas manteve, contudo, o mesmo teor do excerto
supramencionado.
(...)
Em outras palavras não se aventou a possibilidade de omissão de receita, tão
somente que o RECORRENTE não efetuou corretamente o lançamento no campo
destinado a pessoa jurídica.
O que se requereu desde o início, e a RECORRIDA não impugnou, é que a Receita
do Livro Caixa em anexo é a receita apurado no exercício fiscal, é que o
lançamento tributário aqui atacado simplesmente não foi efetuado em campo
próprio, mas efetivamente lançado no Livro Caixa.
(...)
II — O Direito
11.1 — PRELIMINAR — DA DECADÊNCIA;
A RECORRENTE pugna pela extinção do crédito tributário apuado no lançamento,
eis que entende que operou se a decadência do direito da União de efetuar o
lançamento tributário, forte no artigo 150, parágrafo 4o. do CTN e Súmula Carf
123.
Neste sentido, requer o imediato cancelamento do lançamento tributário ora
impugnado.
11.2 — MÉRITO.:
A RECORRENTE entende, Data Vênia, que a alegação de que não fez prova de
qualquer elemento que evidencie a submissão dos rendimentos em referência á
tributação, não deve ser acatada.
Primeiro, o RECORRENTE jamais iria incorrer em sonegação fiscal.
Segundo o RECORRENTE jamais afirmou que não obteve os rendimentos
informados na DIRF pela Caixa Econômica Federal.
Afirmou, tão somente, que tais rendimentos já estariam entre os lançados no
Livro Caixa, do ano.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
6
A RECORRENTE faz juntada do Livro Caixa constante da DIPF 2011/2010, não
impugnado pela RECORRIDA.
O RECORRENTE, entende tão somente que a declaração deveria ser retificada de
ofício, decotando os rendimentos informados pela Caixa Econômica Federal,
mensalmente, incluindo-se as deduções de INSS informadas, e apurado eventual
imposto de renda.
Por dedução lógica, os rendimentos de pessoa física seriam reduzidos e incluídos
os de pessoa jurídica, como apresentado na Notificação de Lançamento.
Atente-se tão somente, que tal procedimento, entende o RECORRENTE DECAIU.
Na mesma linha, a Súmula 25 do CARF disciplina que a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, não autoriza a qualificação de multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e
73 da Lei 4502/64.
E ainda, a Súmula 73, nos orienta que o erro no preenchimento da declaração de
ajuste de imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
(...)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por edital, em
06/12/2018, acorde o Edital Eletrônico n° 004002218, publicado em 21/11/2018 (e.fl. 89),
considerando sua ciência no 15o dia da publicação. O recurso voluntário ora sob análise foi
encaminhado por via postal, sendo recebido nos Correios em 04/01/2019, conforme o carimbo
aposto pela “AC – Aarão Reis” no respectivo envelope de envio (e.fl. 115). Sendo tempestivo e
atendendo aos demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1 – Preliminar de Decadência
Alega o recorrente a nulidade da Notificação,, devido ao transcurso do prazo
decadencial do direito de lançamento, nos termos do art. 150, §4° do CTN. Apesar do tema
atinente à decadência não ter sido objeto da impugnação, por se tratar de matéria de ordem
pública passo à sua análise.
O Código Tributário Nacional estipula que a Administração Tributária possui o prazo
de 5 anos para lançamento do crédito tributário e apresenta comandos distintos para efeito de se
apurar tal prazo. Dependendo da forma de apuração do tributo, da constatação de antecipação do
pagamento e da ocorrência de dolo, fraude ou simulação praticados pelo sujeito passivo. Ao tratar
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
7
da extinção do direito de constituição do crédito tributário tem-se o art. 173 e seus incisos, nos
seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, foi estabelecido no Códex tratamento distinto com relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujo critério de contagem do prazo decadencial
encontra-se definido no § 4o do art. 150 do CTN, da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo este
que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabe ao sujeito passivo a apuração e o recolhimento
independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se o fato
gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
É o que a doutrina classifica como tributo cuja apuração é complexiva, posto que
envolve as situações ocorridas no período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada
exercício, considerado como tal o ano civil. O fato gerador do IRPF, relativo ao ano-calendário de
2010 (exercício 2011) ocorre em 31/12/2010, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, conforme previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, tendo sido constatada a
ocorrência de recolhimentos antecipados (carnê-leão mensal), a autoridade administrativa teria o
prazo até o dia 31/12/2015 para efetuar lançamento de crédito tributário suplementar (5 anos a
partir da ocorrência do fato gerador).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
8
O sujeito passivo foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em
27/07/2012, conforme o Aviso de Recebimento no 028768645 de e.fl. 32; tem assim, que a
exigência foi regularmente efetuada, muito antes de decorrido o prazo decadencial, que se
expirou em 31/12/2015.
Oportuno registar o comando da Súmula no 11, deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, com efeito vinculante, que trata especificamente de eventual alegação de
prescrição intercorrente, rejeitando a aplicação de tal instituto no processo administrativo fiscal.
Confira-se: Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. “ (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, afasta-se a preliminar de decadência do direito de lançamento, uma vez
não ocorrido o transcurso do prazo decadencial à época da Notificação.
2. Mérito
A leitura do Recurso Voluntário deixa evidente que o recorrente repisa a maior
parte dos argumentos de defesa trazidos na peça impugnatória.
Entendo que o tema foi adequada e suficientemente abordado na decisão recorrida
e por concordar com seus fundamentos, com base no artigo 114 , § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF, peço vênia para parcial reprodução de tais fundamentos, os quais adoto também
como razões de decidir.
Voto
(...)
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Por meio das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se Omissão de Rendimentos recebidos da Pessoa
Jurídica Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 63.833,14.
Alega o contribuinte que, como oficial de cartório, incluiu os rendimentos
considerados omitidos em Livro Caixa e, em sua DAA, por equívoco, no campo
destinado a rendimentos recebidos de pessoa física. Por entender já ter
submetido os rendimentos em referência à tributação, requer seja afastada a
infração.
Cumpre observar inicialmente que a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em
seu artigo 3° e § 1°, assim determina:
(...)
A lei, portanto, determina que o imposto de renda deve incidir sobre o
rendimento bruto percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo
produto do capital, trabalho ou da combinação de ambos. Vê-se que a legislação
tributária exige que a apuração do imposto de renda dê-se sobre uma base de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
9
cálculo que corresponda à totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte.
Por sua vez, quanto aos rendimentos do trabalho não-assalariado, dispõe o
RIR/99, em seus art. 45, 76 e 106 que:
(...)
A legislação acima reproduzida é clara ao determinar que os rendimentos em
questão devem ser tributados na pessoa física do titular do cartório.
(...)
É certo que o contribuinte, pessoa física e titular de cartório, que receber
rendimentos tributáveis de Pessoa Jurídica sem vínculo empregatício, como no
caso em questão (remuneração dos serviços prestados), deverá escriturar os
recebimentos no Livro Caixa. Porém, cabe esclarecê-lo que esses recebimentos de
pessoa jurídica não compõem a base de cálculo do carnê leão. Apenas os serviços
prestados a pessoas físicas serão tributadas pelo Livro Caixa através do Carnê
Leão. Ainda que não haja retenção de imposto pela pessoa jurídica, a pessoa física
deverá incluir este recebimento integral no Campo “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de PJ pelo Titular” na DAA.
O Contribuinte apresenta o Comprovante de Rendimentos fornecido pela Fonte
Pagadora Caixa Econômica Federal (fls.10/12), informando a percepção de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício no valor de R$ 33.489,90.
Pretende que este valor seja deslocado, por retificação na DAA, conforme
rascunho de fls.13/16, para o campo próprio destinado aos rendimentos
recebidos de pessoa física, uma vez já te-los incluído no campo destinado aos
rendimentos recebidos de pessoa física.
Observo inicialmente que o comprovante apresentado refere-se a ano calendário
diverso do fiscalizado (exercício 2012, ano calendário 2011). Por seu turno, a Dirf
apresentada pela fonte pagadora em referência (fls.75) evidencia pagamento de
R$ 63.833,14, objeto da omissão apurada, e não de R$ 33.489,90.
Observo, ainda, que o contribuinte não trouxe qualquer documento que
comprove a submissão dos rendimentos à tributação, como alega.
Ressalto que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF é
declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos
tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
10
Por essas razões a DIRF é documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos conforme preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Com a impugnação, o contribuinte, repise-se, não traz qualquer elemento que
evidencie a submissão dos rendimentos em referência à tributação. Assim, deve
ser mantido o lançamento que apurou Omissão de Rendimentos.
Conforme se verifica, pontuou a autoridade julgadora de piso, que em sede de
impugnação, não teria sido apresentado nenhum elemento de prova, capaz de demonstrar que,
nos valores registrados a título de “Emolumentos”, nas tabelas 2 e 3 do TVF, teriam sido
computados emolumentos supostamente não recebidos por liberalidade do autuado (“Tabela 2 –
Emolumentos, Reembolsos e Ressarcimentos por Atos Gratuitos Informados pelo TJ-RJ – AC 2017”
e “Tabela 3 – Emolumentos, Reembolsos e Ressarcimentos por Atos Gratuitos Informados pelo TJ-
RJ – AC 2018”).
Também foi observado, que nas tabelas assinadas pelo Autuado (de fls. 1531 a 1542
e 1640 a 1651), o valor dos emolumentos indicados como recebidos, em todos os meses em que
foi apurada omissão de rendimentos, com exceção do mês de fevereiro/2017, seria exatamente
idêntico ao que consta na coluna “Emolumentos” das tabelas 2 e 3 do TVF. Portanto, restou
evidente, que a alegação de que os montantes de “emolumentos” indicados pelo TJ/RJ, como
recebidos pelo autuado, teriam englobado emolumentos que o contribuinte não recebeu por
liberalidade, não teria o condão de afetar a omissão de rendimentos apurada pela autoridade
lançadora, visto não ter sido comprovada, sendo ainda que, o próprio interessado, durante o
procedimento de fiscalização, prestou informações que contradizem tal alegação.
Em sua recursal o autuado limita-se a reiterar os argumentos de defesa
apresentados por ocasião da impugnação. Embora devidamente advertido quanto à necessidade
de comprovação de suas afirmações, mediante documentação hábil, novamente não se
desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas
justificativas. Cabe novo destaque para o seguinte trecho da decisão recorrida:
Com a impugnação, o contribuinte, repise-se, não traz qualquer elemento que
evidencie a submissão dos rendimentos em referência à tributação. Assim, deve
ser mantido o lançamento que apurou Omissão de Rendimentos.
Ao discordar da autuação, caberia ao contribuinte, no momento oportuno, qual
seja, o da impugnação, para o fim de corroborar seus argumentos, apresentar os documentos e
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
11
fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos
desconstitutivos, devidamente acompanhados de documentação comprobatória individualizada.
Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente
não encontram comprovação documental, entretanto, o ônus da prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte, a quem caberia trazer aos autos todos os documentos que respaldassem
suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, a teor da disciplina do caput e
inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil Brasileiro. Ônus do qual não se desincumbiu, devendo ser mantida a
autuação por seus próprios fundamentos.
Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula 25 do CARF ao presente
lançamento, deve ser esclarecido que tal verbete trata especificamente de hipótese de
qualificação da multa de ofício, o que implicaria em majoração da multa, à época do lançamento,
para o percentual de 150%. Hipótese que não se verifica presente na presente Notificação, uma
vez que foi aplicada a multa de ofício regular, no percentual de 75%, não se justificando assim da
invocação da referida Súmula CARF no 25 no recurso apresentado.
Finalmente, ainda tratando da multa de ofício, aduz o recorrente que: “...a Súmula
73, nos orienta que o erro no preenchimento da declaração de ajuste de imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.” Entretanto, não se constata no presente mero erro de preenchimento de
declaração decorrente de informações erradas prestadas pela fonte pagadora. Ao contrário, o
lançamento tem por fundamento justamente valores informados pela fonte pagadora (Caixa
Econômica Federal), que o autuado deixou de incluir em sua Declaração do IRPF no campo
destinado a “. Rendimentos Tributados Recebido de Pessoas Jurídicas”. A infração apontada na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento é exatamente:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”; rendimentos esses que o recorrente, em
momento algum. nega ter recebido, não se justificando, além de não provada, a alegação de que
teria incorrido em erro por informações erradas prestadas pela fonte pagadora. Assim, uma vez
apurada a referida omissão dos rendimentos (recebidos pela CEF), correto o procedimento
adotado pela fiscalização, ao proceder ao devido lançamento da diferença de imposto apurada e
respectiva multa de ofício, não havendo previsão para que, em procedimento de auditoria fiscal,
seja efetuada a mera retificação da declaração apresentada, nos termos pleiteados pelo
recorrente. T
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de decadência e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.185 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730795/2012-22
12

Fl. 143
DF CARF MF
Original